Tribunal: CARF
Processo: 10660.721781/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO INTERNA. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). INOCORRÊNCIA.
Por expressa disposição normativa, o procedimento de revisão interna de declaração apresentada pelo contribuinte prescinde de emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no processo tributário, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. Constitui obrigação do declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis e das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural que reduzem o valor do imposto a pagar para o imóvel rural, observados os requisitos das legislações tributária e fundiária. A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na interpretação da legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura o cerceamento do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o contribuinte deixa de comprovar através de laudo técnico de avaliação, elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o preço de mercado das terras.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721781/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.885 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
COMPANHIA TERRITORIAL E DE TURISMO DE SÃO FRANCISCO
DOS CAMPOS DO JORDÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCEDIMENTO DE REVISÃO
INTERNA.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
(MPF).
INOCORRÊNCIA.
Por expressa disposição normativa, o procedimento de revisão interna de
declaração apresentada pelo contribuinte prescinde de emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório no processo
tributário, a prova compete a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato
afirmado. Constitui obrigação do declarante comprovar a exatidão das áreas
não tributáveis e das áreas efetivamente utilizadas para a atividade rural que
reduzem o valor do imposto a pagar para o imóvel rural, observados os
requisitos das legislações tributária e fundiária. A discordância sobre a
avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na interpretação da
legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa.
VALOR
DA
TERRA
NUA
(VTN).
ARBITRAMENTO
PELA
FISCALIZAÇÃO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). LAUDO DE
AVALIAÇÃO. REGRAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS (ABNT). FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se o arbitramento do VTN com base no SIPT, a partir de valores por
aptidão agrícola do município de localização do imóvel rural, quando o
contribuinte deixa de comprovar através de laudo técnico de avaliação,
elaborado de acordo com as normas da ABNT, o valor menor declarado para o
preço de mercado das terras.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL
DO SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 108.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721781/2013-82
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal.
(Súmula CARF no 108)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-061.063, de 14/05/2014, cujo dispositivo considerou procedente em parte a
impugnação, mantendo parcialmente a exigência do crédito tributário lançado (fls. 555/572):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados cadastrais informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

DA REVISÃO INTERNA DE DECLARAÇÃO DO ITR. DISPENSA DE
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Nos procedimentos de revisão interna de declaração do ITR é dispensada, por expressa
disposição normativa, a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS. DO ERRO DE FATO.
Comprovada a protocolização tempestiva do ADA no IBAMA, além de apresentado
Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
no CREA, comprovando a existência da área coberta por florestas nativas no imóvel,
cabe a mesma ser acatada, para fins de exclusão do cálculo do ITR/2010, reconhecendo
a hipótese de erro de fato na DITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Procedente em Parte
Para o exercício de 2010, foi emitida a Notificação de Lançamento no
06106/00006/2013, relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de
juros e multa de ofício, decorrente do procedimento de revisão da declaração do imóvel
“Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão – TERTUR”, localizado no município de
Delfim Moreira (MG), cadastro fiscal sob o no 0.355.952-1 e área total de 568,7 ha (fls. 03/08).
A fiscalização tributária assinalou as seguintes irregularidades na declaração do
exercício:
(i) Áreas de Interesse Ecológico (AIE): não houve
comprovação da existência de ato específico do órgão do poder
público, que atesta o interesse ecológico. Área glosada: 317,1 ha; e
(ii) Valor da Terra Nua (VTN): o contribuinte não
comprovou através de laudo de avaliação do imóvel, segundo as
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o
valor atribuído para o VTN no dia 01/01/2010 (R$ 1.758,39/ha).
Para fins de avaliação do preço das terras, o agente lançador
considerou o menor valor comercial por aptidão agrícola,
equivalente a R$ 3.500,00/ha, extraído do Sistema de Preços de
Terras (SIPT).
Cientificado da autuação em 28/06/2013, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 188/240 e 548/550).
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

A decisão de primeira instância reconheceu a existência de área coberta por
florestas nativas de 317,1 ha, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização.
Intimada por via postal em 26/05/2014 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 25/06/2014, conforme carimbo de
protocolo, no qual invoca, em síntese, os seguintes fundamentos de fato e de direito para a
reforma do acórdão de primeira instância (fls. 573/576 e 578/597):
(i) nulidade do lançamento pela falta de Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) válido;
(ii) o lançamento é nulo desde o início, haja vista a
inversão indevida do ônus da prova;
(iii) o VTN declarado para o ano de 2010 deve ser
restabelecido, desprezando-se o valor arbitrado pela autoridade
fiscal; e
(iv) é indevida a aplicação de juros de mora sobre a multa
de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Julgamento em Conjunto
Estão sendo julgados em conjunto nesta mesma sessão do colegiado os Processos
no
10660.723376/2012-18,
10660.721779/2013-11,
10660.721780/2013-38
e
10660.721781/2013-82, relativos aos exercícios de 2007 a 2010, decorrentes do procedimento de
revisão das declarações de ITR do imóvel Fazenda São Francisco dos Campos do Jordão –
TERTUR.
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

Preliminares
(i) Mandado de Procedimento Fiscal (MPF)
Inicialmente, o recorrente afirma que o lançamento fiscal foi realizado por auditor
fiscal sem respaldo em Mandado de Procedimento Fiscal válido e vigente. Na falta de prova do
documento, é imprestável e nulo o ato de lançamento.
Sem razão. O acórdão de primeira instância já esclareceu que o procedimento
interno de revisão de declaração, como ora se cuida, prescinde da emissão de Mandado de
Procedimento Fiscal pela administração tributária.
Para ilustrar o regramento normativo, confira-se a Portaria RFB no 3014, de 29 de
junho de 2011, publicada no Diário Oficial da União de 30/06/2011, vigente à época da revisão
da declaração de ITR entregue pelo contribuinte, que disciplinava o planejamento das atividades
fiscais e a execução de procedimentos fiscais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil:
Art. 10. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
(...)
IV - relativo à revisão interna de declaração, inclusive na hipótese de aplicação de
penalidade por falta ou atraso em sua apresentação (malhas fiscais);
(...)
Aliás, o Mandado de Procedimento Fiscal constituía-se em mero instrumento de
controle gerencial e administrativo da atividade fiscalizatória. Assim, não tinha o condão de
outorgar e menos ainda de suprimir a competência legal da autoridade tributária para fiscalizar
os impostos e contribuições federais, tampouco era impeditivo para o ato de lançamento de
ofício.
Nesse sentido, a firma jurisprudência deste Tribunal Administrativo, conforme se
constata da ementa do Acórdão no 9202-003.063, de 13/02/2004, proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
EXERCÍCIO: 2002
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NORMAS DE CONTROLE INTERNO
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal MPF
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso especial negado.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

(ii) Inversão do ônus probatório
Alega o recorrente que o lançamento é nulo desde o seu nascimento, em razão da
indevida inversão do ônus da prova.
Pois bem. Segundo a distribuição tradicional do ônus probatório, a prova compete
a quem tem interesse em fazer prevalecer o fato afirmado. 1
Estão sujeitas à comprovação, mediante documentação hábil e idônea, todas as
informações prestadas pelo sujeito passivo na declaração do imposto. É ônus de qualquer
declarante comprovar a exatidão das áreas não tributáveis, assim como das áreas efetivamente
utilizadas para a atividade rural, que exercem influência no cálculo do grau de utilização do
imóvel rural, observados os requisitos da legislação tributária e fundiária.
De modo transparente expôs a autoridade tributária os motivos para a revisão da
declaração apresentada pelo contribuinte, por meio da descrição dos fatos e enquadramento
legal, parte integrante da Notificação de Lançamento, cujo texto é capaz de justificar
racionalmente o lançamento de ofício do imposto (fls. 03/08).
Segundo a autoridade responsável pelo procedimento fiscal, após regularmente
intimado, o contribuinte deixou de comprovar a emissão de ato específico pelo poder público que
tenha reconhecido o interesse ecológico de porção da área do imóvel. Além disso, deixou de
fundamentar o VTN declarado, com base em laudo de avaliação do imóvel rural, tendo em conta
a provável subavaliação do valor das terras.
Ao contrário do que induz o recurso voluntário, o agente tributário não utilizou de
presunção simples para o lançamento do crédito tributário, tampouco afirmou que a área total do
imóvel era aproveitável para a atividade rural.
Com efeito, a fiscalização rejeitou a área ambiental declarada de 317,1 ha como
área não tributável por entender que o contribuinte deixou de comprovar os requisitos exigidos
na legislação para a sua exclusão, e não porque considerou economicamente aproveitável para a
atividade rural.
Pela ausência de laudo de avaliação para suportar o valor da terra nua declarado,
quando comparado com os preços de terras apurados no município, arbitrou o VTN tomando
como parâmetro os dados do SIPT.
Em um e outro caso, o ato administrativo restou plenamente motivado pela
autoridade fiscal e o encargo de provar continuou como obrigação tributária da pessoa
responsável pela declaração dos fatos. Logo, não há que se falar em inversão indevida do ônus
probatório em desfavor do recorrente.
Aliás, a pessoa jurídica não discorda que possui o ônus de provar os fatos e/ou o
direito que invoca como fundamento à sua pretensão. A sua irresignação dirige-se à conduta da
autoridade fiscal, que não teria justificado as razões para deixar de acolher a extensa

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 3 ed. São Paulo : Editora Noeses, 2011, p. 261/265.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

documentação ofertada, em resposta à intimação fiscal, para fins de prova da veracidade da
declaração de ITR.
Porém, não é verdade que a autoridade lançadora simplesmente ignorou a resposta
da empresa e procedeu à revisão da declaração. A partir da descrição dos fatos do lançamento,
percebe-se que na ótica da fiscalização as justificativas e a documentação apresentadas pelo
contribuinte não foram suficientes para respaldar os dados declarados no exercício.
A discordância sobre a avaliação dos elementos de prova e/ou a divergência na
interpretação da legislação não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem
configura o cerceamento do direito de defesa.
O direito de contestar o lançamento é exercido por intermédio do contencioso
administrativo fiscal, pelo qual é garantido ao autuado apresentar os elementos de fato e de
direito para tornar insubsistente a revisão da declaração de ITR. As alegações do apelo recursal
confundem-se com o próprio mérito do lançamento fiscal, de sorte que o exame será feito na
sequência deste voto.
Em suma, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito
(i) Valor da Terra Nua
Segundo a decisão de piso, a autoridade fiscal não poderia deixar de arbitrar o
VTN, haja vista que o valor declarado, por hectare, em relação ao exercício de 2010, até prova
documental em contrário, aparenta estar subavaliado.
Por sua vez, afirma o recorrente que as informações prestadas na declaração de
ITR têm respaldo na negociação à época para compra de ações da companhia, embora o referido
estudo não tenha sido formalizado.
Assim, o VTN apresentado pela autoridade fiscal deve ser desprezado, devendo
ser mantido o VTN declarado para o exercício de 2010.
Não lhe assiste razão. Copio abaixo trechos da decisão de primeira instância que,
desde já, adoto seus fundamentos como razões de decidir (fls. 569/570):
(...)
Portanto, cabe reiterar que não poderia a Autoridade Fiscal deixar de arbitrar novo
Valor de Terra Nua, uma vez que não há dúvidas de que o VTN declarado pelo
contribuinte encontra-se, de fato, subavaliado, não podendo passar despercebido que o
VTN por hectare declarado para o imóvel de R$ 1.758,40/ha corresponde a apenas
59,9% do VTN médio por hectare de R$ 2.946,77/ha apurado no universo das
declarações do ITR/2010, referente aos imóveis rurais localizados em Delfim
Moreira/MG, além, de corresponder a apenas 50,2% do menor valor constante para a
aptidão agrícola “matas” do SIPT (R$ 3.500,00/ha), que foi justamente o valor
arbitrado pela fiscalização.
(...)
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

No caso, a Autoridade Fiscal não acatou, para comprovar o VTN declarado, o Laudo
Técnico Ambiental, doc. de fls. 30/45, elaborado pelo Engenheiro Florestal Jorge
Orneto, com ART de fls. 49/51, que apresenta um VTN de R$ 300.666,00 (R$
528,69/ha), às fls. 44, para o ano de 2005, pelo fato de o Laudo referir-se a período
diverso do que foi solicitado, como se depreende do teor da “Descrição dos Fatos” de
fls. 05/06.
Nessa fase, o impugnante, também, não apresentou Laudo de Avaliação, conforme
exigido, apresentando outro Laudo Técnico Ambiental e de Avaliação, às fls. 282/331,
elaborado, também, pelo Engenheiro Florestal Jorge Orneto, com ART de fls. 343/345,
com um VTN de R$ 2.912.676,70 (R$ 5.121,64/ha), às fls. 325, para o ano de 2012,
requerendo, contudo, que esse valor não seja adotado para respaldar o VTN de 2010,
pois os dados comparados de mercado foram extraídos no ano de 2012, não refletindo a
realidade de 2010.
Ressalte-se para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o.01.2010, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/96), o
contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado (engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Grau de
Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (fls. 09/12).
(...)
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2010, está compatível com as suas
características particulares e classes de exploração, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de (...) (R$ 3.500,00/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, mantendo a
base de cálculo do ITR, que é o valor da terra nua tributável, em face do não-acatamento
das áreas ambientais requeridas.
(...)
Para o exercício de 2010, o sujeito passivo declarou o VTN de R$ 1.758,40/ha,
maior, é verdade, que o valor de R$ 192,44/ha dos anos anteriores. Porém, malgrado afirme que
se valeu de referências de mercado para declarar o VTN, os autos estão desprovidos de qualquer
elemento concreto dos fatos que pretende fazer prevalecer.
Aliás, no laudo técnico de avaliação datado de 17/12/2012, o VTN do imóvel foi
estimado em R$ 5.121,64/ha, após a homogeneização dos dados de mercado do ano de 2012 (fls.
307/331).
Nesse cenário, a própria documentação carreada aos autos pelo recorrente é
indicativa da subavaliação do VTN para o exercício de 2010.
Além do mais, a autoridade fiscal arbitrou o VTN de R$ 3.500,00/ha, com base no
SIPT, tomando em conta o menor valor da terra nua no município de localização do imóvel,
segundo a aptidão agrícola da região (fls. 06/07 e 187). A título de comparação, o VTN médio
declarado pelos contribuintes para o mesmo munícipio, a partir dos dados contidos nas
declarações de ITR do exercício de 2010, é de R$ 2.946,77/ha.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.885 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.721781/2013-82

Logo, na falta de apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a
NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que demonstre as
condições particulares das terras para comprovar o valor fundiário menor do imóvel, a preços de
mercado no dia 01/01/2010 data do fato gerador do imposto, não cabe alterar o VTN arbitrado
pela fiscalização.
(ii) Juros sobre multa de ofício
No que se refere à incidência de juros moratórios sobre o valor correspondente à
multa de ofício aplicada, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Selic), é matéria pacificada no âmbito do CARF:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital